Tribunal: TJPA
Processo: 0807423-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807423-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807423-40.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: RONIVALDO SILVA GOMES.

PACIENTE: GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS, pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, do CP), cuja prisão preventiva foi decretada em 25/10/2024 e cumprida em 06/11/2024, nos autos da Ação Penal nº 0815552-81.2024.8.14.0028, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA. O impetrante alega ausência de fundamentação da prisão, desnecessidade da medida extrema ante a suficiência de cautelares do art. 319 do CPP e existência de condições pessoais favoráveis. Requereu-se a concessão da ordem para responder ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (II) estabelecer se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (III) determinar se qualidades pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, notadamente a gravidade do crime imputado (tentativa de homicídio com uso de martelo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e a evasão do distrito da culpa após os fatos.

4.

O juízo de origem indicou a imprescindibilidade da custódia para garantia da ordem pública e preservação da instrução criminal, diante da possibilidade concreta de o paciente intimidar testemunhas em plenário.

5.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi corretamente afastada, pois as circunstâncias do caso - especialmente a periculosidade evidenciada no modus operandi do delito - não recomendam adoção de medidas menos gravosas.

6.

As alegadas condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme já pacificado pela jurisprudência e disposto na Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

A custódia foi devidamente reavaliada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, permanecendo inalteradas as razões que motivaram sua decretação, o que afasta alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva está legitimada quando demonstrados elementos concretos de gravidade do delito, indícios de autoria e risco à ordem pública.

2.

A possibilidade de intimidação de testemunhas justifica a manutenção da custódia para garantir a instrução criminal.

3.

Qualidades pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4.

A reavaliação periódica da prisão, nos termos do art. 316 do CPP, afasta alegação de ilegalidade da custódia mantida.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II; CPP, arts. 312, 319, 413, caput, e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Ronivaldo Silva Gomes, em favor do paciente GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 25/10/2024, sendo cumprida em 06/11/2024. No dia 17/03/2025, o coacto foi pronunciado, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Penal nº 0815552-81.2024.8.14.0028.

O impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 26178309 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 26242982 - Páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão da ordem (Doc. Id. nº 26494488 - Páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia no dia 19/06/2024, no período da matutino, na empresa de lanternagem automotiva denominada “Grupo Java”, localizada na Rua Boa Esperança, bairro Coca Cola, cidade de Marabá, Estado do Pará, o paciente com manifesto intento homicida, tentou matar Antônio José de Sousa Silva, mediante golpes de martelo, por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não concluindo seu desiderato criminoso por motivos alheios à sua vontade.

Faz parte dos autos que a vítima e o coacto trabalhavam no referido local e mantinham uma amizade em decorrência disso. Todavia, no dia dos fatos houve um desentendimento banal entre eles, tendo a vítima voltado a trabalhar normalmente após isso.

Entretanto, o paciente empunhou um martelo e desferiu vários golpes em na ofendido enquanto este estava de costas.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital em estado grave, haja vista que sofreu traumatismo craniano com afundamento de crânio.

As testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial apontaram o coacto como sendo o autor do crime.

Após os fatos o paciente se evadiu do distrito de culpa sendo cumprido o mandado de prisão preventiva no dia 06/11/2024.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verificando o
decisum
preventivo e a decisão de pronúncia, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou e sustentou a prisão preventiva por subsistirem os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e seguintes, do CPP.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar se encontra escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a referida prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]No presente caso concreto, a materialidade resta demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 00184/2024.100666-1 (ID 118210925, pág. 05), bem como pelo Relatório de Missão juntado no ID 118210925, págs 16/17, e prontuário médico juntado em ids 125167602 e 125167606

Os indícios de autoria repousam nos depoimentos das testemunhas, algumas delas oculares do momento da execução do crime, quando o suspeito teria dado diversos golpes de martelo contra a vítima e em seguida teria se evadido do local.

Diante desses elementos, entendo que resta demonstrado nos autos a necessidade de garantia da ordem pública, bem como a garantia de aplicação da lei penal, o que significa dizer que a sua prisão cautelar se mostra necessária.

A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que o custodiado está sendo acusado tentativa de homicídio qualificado que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira, especialmente por ter sido dentro do seio familiar, posto o autuado é padrasto da esposa da vítima.[...]

Desse modo a prisão foi mantida no dia 17/03/2025, momento em que o juízo singular prolatou a decisão de pronúncia:

[...]Para que ocorra a pronúncia há que se falar, tão somente, no juízo de probabilidade. Os indícios de autoria e da materialidade, por sua vez, através dos depoimentos das testemunhas, informantes e da vítima acostados aos presentes autos que de forma comedida apontam que o acusado, Geovani Rodrigues dos Santos, concorreu para o crime de tentativa de homicídio de Antônio José da Souza Silva, por motivo fútil (mero desentendimento em razão de uma brincadeira entre vítima e denunciado), e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima(estava de costas) e não concluiu seu desiderato criminoso por motivos alheios à sua vontade (apesar de ter exaurido seu potencial lesivo, a vítima fora socorrida).

Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outras circunstâncias, não há como negar que os depoimentos mencionados das testemunhas, informantes e da vítima, o laudo de lesão corporal da vítima (Id. Num. 125171060 – Pág. 14 e 15) e pelo prontuário médico (Id. Num. 125171061 a 125171064 – Pág. 36), e demais documentos acostados aos autos os quais constituem indícios de autoria e prova da materialidade.

Portanto, pelo que a instrução demonstrou, diante dos depoimentos prestados em juízo, entendo pela existência de indícios de autoria em relação ao acusado, Geovane Rodrigues dos Santos, restando submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri. Portanto, não há como absolver sumariamente o acusado ou impronunciá-lo, pois há elementos indicativos da sua autoria.

Portanto, a instrução demonstrou, diante dos depoimentos prestados em juízo, a inocorrência, até então, de que a ação delituosa deu por força de excludente de antijuridicidade.

Quanto as qualificadoras previstas nos § 2º, II, IV, do art. 121, do CP, motivo fútil (mero desentendimento em razão de uma brincadeira entre vítima e denunciado), e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (estava de costas) vez que, foi colhido durante a instrução que o motivo do crime foi em razão de um desentendimento banal entre eles, acusado e vítima, tendo o acusado desferido golpes com um martelo na vítima enquanto estava de costas, e ao constatar que a vítima estava caída evadiu-se do local, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tal circunstância.

Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, PRONÚNCIO o réu GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS, a fim de que seja levado a julgamento pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, IV na forma do art. 14, II, do Código Penal Brasileiro e determino que seja, por esta imputação, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto a necessidade de reavaliação da prisão preventiva nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP o qual determina a necessidade de a prisão preventiva ser revista a cada 90 dias, mediante decisão de ofício, observo que no presente caso permanecem inalterados circunstâncias de fato e de direito que levaram o juízo ao decreto de prisão cautelar, notadamente porque há nos autos prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e riscos concretos à manutenção da ordem pública. Em liberdade, o réu pode constranger as testemunhas indicadas para oitiva em plenário. Estes elementos demonstram, ainda, os riscos concretos à continuidade da instrução. Face ao exposto, com fundamento no artigo 312 e ss. do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE GEOVANI RODRIGUES DOS SANTOS, sem prejuízo de nova reavaliação periódica da custódia cautelar, ao seu tempo e modo, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP e Resolução nº 66/2009 do CNJ.

Efetuem-se as intimações de estilo, expedindo o necessário e, após o transcurso do prazo para recurso desta decisão, certifique-se e intimem-se as partes para fins do art. 422 do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, como escorreitamente fundamentado pelo juízo
a quo
, inviabilizando, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Outrossim, a prisão foi reavaliada e mantida no dia 25/04/2025, ocasião em que o juízo singular observou que, permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram o juízo inquinado coator a decretar a prisão preventiva, especialmente porque há nos autos elementos que comprovam a materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria, além de riscos concretos à preservação da ordem pública. Em liberdade, o acusado pode intimidar as testemunhas arroladas para depoimento em plenário. Tais fatores evidenciam, ainda, o perigo real de comprometimento da continuidade da instrução processual. Diante disso, com amparo no artigo 312 e seguintes do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a paz social.

Ante o exposto,
data venia
ao parecer ministerial, conheço a ordem e denego o
Writ
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/06/2025